Tribunal: TJPA
Processo: 0812579-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812579-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TALYSSA SILVA MINOWA

AGRAVADO: JOSE WENDEL DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0812579-77.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: TALYSSA SILVA MINOWA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADOS:

T. W. M. F. REPRESENTADO PELO GENITOR JOSÉ WENDEL DE SOUSA FERREIRA E JOSÉ WENDEL DE SOUSA FERREIRA
(ADVOGADOS ADRIAN DENIS DA SILVA DIAS E OUTROS)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL DE MENOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Talyssa Silva Minowa contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que, nos autos da Ação de Guarda e Alimentos c/c Pedido de Tutela Provisória ajuizada por José Wendel de Sousa Ferreira em nome do menor T.W.M.F., concedeu a guarda provisória unilateral ao genitor e fixou alimentos provisórios em 25% do salário-mínimo a serem pagos pela genitora. A agravante alega ausência de risco à criança, contesta os vídeos apresentados como descontextualizados, nega envolvimento com facções criminosas e alega incapacidade financeira para cumprir a obrigação alimentar. Requer a reversão da guarda provisória, a fixação de alimentos ao genitor e a exclusão de sua obrigação alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade e adequação da concessão da guarda provisória unilateral ao genitor; (ii) examinar a razoabilidade da fixação de alimentos provisórios à genitora, à luz do princípio do melhor interesse da criança e da capacidade contributiva da alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do agravo de instrumento deve se restringir à legalidade da decisão impugnada, com base nos elementos constantes dos autos originários à época da prolação do decisum.

4.

O princípio do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º e 6º) fundamenta a manutenção da guarda provisória com o genitor, especialmente diante da existência de vídeos que sugerem comportamento ameaçador da mãe, os quais não foram tecnicamente refutados.

5.

A estabilidade da criança com o pai já vinha sendo observada, sendo desaconselhável, segundo o Ministério Público, alterações abruptas na rotina de menor com menos de 10 anos.

6.

A obrigação alimentar fixada à genitora em 25% do salário-mínimo é razoável e proporcional, considerada a presunção relativa de capacidade contributiva, não infirmada por prova documental suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A guarda provisória deve ser mantida com o genitor quando fundada em elementos de prova que indicam risco à criança na convivência com a genitora e em observância à estabilidade já consolidada. 2. A fixação de alimentos provisórios em percentual reduzido do salário-mínimo à genitora é adequada quando não comprovada de forma robusta sua absoluta incapacidade financeira. 3. O princípio do melhor interesse da criança orienta a preservação de sua rotina e bem-estar, sobrepondo-se a alegações genéricas da parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º e 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812579-77.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: TALYSSA SILVA MINOWA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADOS:

T. W. M. F. REPRESENTADO PELO GENITOR JOSÉ WENDEL DE SOUSA FERREIRA
(ADVOGADOS ADRIAN DENIS DA SILVA DIAS E OUTROS)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Talyssa Silva Minowa
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que – nos autos da
Ação de Guarda e Alimentos c/c Pedido de Tutela Provisória
(processo n.º 0802903-94.2023.8.14.0133), ajuizada por José Wendel de Sousa Ferreira, em nome do menor T.W.M.F. – deferiu a guarda provisória unilateral do infante ao genitor e fixou alimentos provisórios em 25% do salário-mínimo a serem pagos pela genitora.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo:
I)
que nunca ameaçou o filho, sendo os vídeos apresentados pelo agravado descontextualizados;
II)
que não possui envolvimento com facções criminosas e que a imagem de uma arma seria antiga e relacionada ao próprio agravado;
III)
que é a parte mais apta emocional e psicologicamente para exercer a guarda;
IV)
que está desempregada e sem condições de arcar com a obrigação alimentar imposta.

Postula, ao final, a revogação da decisão agravada, com a concessão da guarda provisória ao seu favor, bem como a fixação de alimentos em 30% dos rendimentos do genitor e a exclusão de sua obrigação alimentar.

Distribuídos os autos, originalmente, ao Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer no qual opinou pelo desprovimento do recurso, ao entender que a manutenção da guarda provisória com o genitor melhor atende, neste momento, ao princípio do melhor interesse da criança, bem como pela adequação do valor alimentar arbitrado.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0812579-77.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: TALYSSA SILVA MINOWA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADOS:

T. W. M. F. REPRESENTADO PELO GENITOR JOSÉ WENDEL DE SOUSA FERREIRA E JOSÉ WENDEL DE SOUSA FERREIRA
(ADVOGADOS ADRIAN DENIS DA SILVA DIAS E OUTROS)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Fixada tal premissa, assento que o
ponto central da controvérsia
consiste em avaliar a legalidade e a adequação da concessão da guarda provisória unilateral ao genitor e da fixação de alimentos provisórios à mãe, diante das alegações recursais de ausência de risco à criança e de incapacidade financeira da agravante.

Em outras palavras, trata-se de examinar se, à luz do princípio do melhor interesse da criança e dos critérios para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), a decisão agravada merece reforma.

O direito brasileiro consagra como pilar a proteção integral da criança e do adolescente, sendo o seu melhor interesse o vetor interpretativo preponderante (CF/88, art. 227; ECA, arts. 4º e 6º). Em sede de guarda, a jurisprudência exige análise cautelosa, observando o impacto das decisões na estabilidade emocional do menor e priorizando a manutenção de sua rotina e bem-estar.

No caso, a agravante não logrou infirmar os fundamentos da decisão agravada., a qual se baseou em vídeos constantes dos autos originários (IDs 94082838 e 94082882), nos quais a mãe, supostamente, proferiria ameaças à integridade física do filho. Ainda que a agravante sustente serem os vídeos descontextualizados, não trouxe prova técnica ou indícios concretos peremptórios suficientes para desacreditar neste momento esse conteúdo.

Além disso, conforme destacado pelo desembargador que me antecedeu na relatoria deste feito, o processo de medidas protetivas citado (n.º 0802553-09.2023.8.14.0133) foi extinto sem resolução de mérito, o que enfraquece o argumento de violência doméstica como fator para afastar a guarda do genitor.

Nessa linha de intelecção, o Ministério Público de 2º grau foi claro ao ressaltar que a criança já se encontrava sob guarda fática e estável com o pai, e que modificações abruptas de rotina tendem a ser prejudiciais, notadamente quando a criança tem menos de 10 anos.

Especificamente quanto à obrigação alimentar imposta à agravante, esta foi fixada em percentual reduzido (25% do salário-mínimo), o qual se mostra razoável e proporcional à necessidade presumida do menor e à possibilidade da alimentante, diante da presunção relativa de capacidade contributiva da genitora.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
, mantendo-se incólume a decisão agravada que concedeu a guarda provisória ao genitor e fixou alimentos provisórios a serem pagos pela genitora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/04/2025